Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000666-69.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Ricardo da Silva Monteiro
Paciente: Florentino Nunes
Autoridade coatora: 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Florentino Nunes, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
De acordo com os termos da impetração, foi instaurado inquérito policial para apurar a ocorrência de crime de homicídio qualificado por motivo fútil, supostamente praticado pelo paciente na data de 10.9.2020 contra a vítima Celso Patrício.
O impetrante afirma que o paciente, no dia 14.9.2020, compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, ocasião em que foi interrogado, confessou a autoria delitiva e explicou que agiu em legítima defesa.
Aduz que três meses após os fatos houve uma substituição da autoridade policial, mas o novo delegado relatou o procedimento investigativo e representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo juiz de primeiro grau, pois este entendeu que a custódia cautelar era necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Assevera que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, porquanto não há elementos concretos acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se apenas de termos genéricos e conjecturas acerca da repercussão e gravidade abstrata do delito, bem como desprezou que o paciente é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, além de possuir residência fixa, ocupação lícita e ter se apresentado espontaneamente na fase inquisitorial.
Ressalta que não há contemporaneidade fática, porquanto o crime ocorreu em 10.9.2020 e a custódia cautelar foi decretada apenas em 16.12.2020, razão pela qual entende que a aplicação das medidas alternativas à prisão é suficiente no caso concreto.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar o decreto de prisão preventiva, expedindo-se o contramandado de prisão, aplicando-se, caso necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito pede a concessão definitiva da presente ordem (Id. 72984527).
Acostou documentos (Id. 72844528).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Depreende-se dos autos que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:
“(...) Na espécie, trazidos elementos de convicção, presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), eis que os elementos trazidos pela Douta Autoridade Policial se mostram suficientes a justificar a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria do fato narrado imputada ao representado.
Nesse ponto, o relatório policial juntado no presente feito aponta o óbito da vítima Celso Patrício, atingido por golpes de faca.
Já os indícios de autoria encontram-se substanciados nas declarações prestadas no inquérito policial, onde as testemunhas oculares dos fatos, Maria do Socorro Rocha de Andrade e Neiva Gomes da Silva, confirmaram que o representado efetuou golpes de faca na vítima, após um entrevero anterior, sem possibilitar qualquer recurso de defesa pela vítima.
No mesmo sentido, a filha do representado, Adriane Ferreira Nunes, afirmou, em depoimento prestado à Autoridade Policial, que, logo após os fatos, seu genitor teria se deslocado até sua residência, mencionando ter matado uma pessoa, se desfazendo da arma utilizada no crime.
Como se não bastasse, o próprio suspeito, após apresentação perante a Autoridade Policial, confirmou que atentou contra a vida da vítima, ressaltando, contudo, que agiu em legítima defesa.
Não bastasse, também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, a liberdade do ora representado viola a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal.
Isso porque, consoante se observa da representação, a segregação cautelar se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, notadamente, diante da gravidade do delito praticado, atingindo o bem jurídico mais importante de qualquer pessoa: a vida.
Logo, restam satisfeitos os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, o fato de o suspeito ter se apresentado perante a Autoridade Policial, ao passo em que denota o intento de contribuir com a instrução processual, não garante, por si só, que o Estado exerça o seu direito de punir.
Assim, para evitar a reiteração delitiva e evitar o sentimento de impunidade e de insegurança, resta devidamente adequada a atuação do Poder Judiciário na segregação do representado. (...)
Portanto, diante do caso concreto, não pode o Poder Judiciário permitir que o representado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, inclusive, para a devida aplicação da lei penal, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.
Ante todo o exposto pelas razões acima expostas, este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de FLORENTINO NUNES, qualificado no processo, formulado pela Autoridade Policial, ante a presença dos pressupostos exigidos pelo artigo 312 do CPP (...)” (Id. 72984528, pp. 97 – 100) – destaquei.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na presente hipótese.
Apesar da louvável preocupação do Juízo singular em assegurar a ordem pública e a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum libertatis do agente, portanto é irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, ou a necessidade de assegurar a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.
Conquanto o magistrado singular tenha apontado que o delito supostamente perpetrado pelo paciente tenha “atingido o bem jurídico mais importante de qualquer pessoa: a vida”, justificando a prisão dele para a garantia da ordem pública e seguridade de aplicação da lei penal, oportuno ressaltar que a indicação de elementos inerentes ao próprio delito imputado, na visão dos tribunais pátrios, não constitui motivação suficiente para amparar o decreto constritivo.
Igualmente, o fato de a autoridade coatora ter consignado que a decretação da preventiva era necessária para “evitar o sentimento de impunidade e de insegurança” não é suficiente para embasar idoneamente a prisão, pois são termos genéricos e abstratos.
Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem declarado que:
“(...) A gravidade do crime com supedâneo em circunstâncias que integram o próprio tipo penal, não constitui, de per si, fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. (...).”. (RHC n. 39.476/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 10.9.2013) – destaquei.
“(...) A gravidade abstrata do crime ou a menção de que a ordem pública estaria abalada por infrações dessa natureza consubstanciam a ideia de prisão cautelar obrigatória, não mais aceitável no Estado Democrático de Direito. (...).”. (HC n. 263.904/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 6.9.2013) – destaquei.
(...) A motivação genérica e abstrata - amparada por "um forte sentimento de impunidade e de insegurança" ou por elementos inerentes aos tipos penais, apartados da concretude do caso - não é bastante para embasar idoneamente a cautela pessoal mais extremada (...)” (AgRg no HC n. 556943/PR, Relator Ministro Rogério Schitti Cruz, DJe 4.8.2020) – destaquei.
Dessa forma, ainda que se cuide de crime praticado com violência, entendo que neste momento processual não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública ou à aplicação da lei penal, principalmente por não constatar a existência de outros registros criminais em seu desfavor, conforme pesquisa realizada no sistema informatizado desta Corte de Justiça, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.
Sendo assim, embora presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu periculum libertatis, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.
Além disso, em face da característica rebus sic standibus, a prisão preventiva pode ser revigorada a qualquer tempo durante o tramitar processual, desde que as condições fáticas demonstrem a sua necessidade.
Com base nessas considerações, defiro a liminar vindicada para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente Florentino Nunes pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319):
I – comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;
II – proibição de ausentar-se da comarca onde reside, salvo autorização do Juízo processante, uma vez que a sua permanência no distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal.
III – não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;
IV – manter sempre atualizado seu endereço nos autos;
V – monitoramento eletrônico.
Comunique-se imediatamente a autoridade coatora para que expeça o contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor, caso a ordem de prisão já tenha sido cumprida e se por outro motivo não estiver preso, consignando-se neles as obrigações antes mencionadas sob pena de revogação do benefício.
Na mesma oportunidade, oficie-se à autoridade impetrada para que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator